Tribunal: CARF
Processo: 12965.001712/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.001712/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
SERCAR LCS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO EM ABERTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
GARANTIA.
PENHORA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. CAUSAS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
O oferecimento de penhora em execução fiscal necessária para apresentação
dos embargos à execução não configura hipótese de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não
interfere na exigibilidade do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final (fls. 51 do e-processo):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001712/2008-92
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001712/2008-92

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/PCS n° 263827, de 22 de
agosto de 2008, fls. 9, o qual excluiu a empresa, acima identificada, do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal , com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso
V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d"
do inciso II do art. 3°, combinada com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN
n° 15, de 23 de julho de 2007.
A ciência do ADE pelo interessado deu-se em 16/09/2008, conforme comprovante de
fls. 8 e conforme atesta o próprio interessado, o qual apresentou a Manifestação de
Inconformidade em 10/10/2008, fls. 01/17.
Nela, alega, além da tempestividade da manifestação, a inexigibilidade dos créditos
tributários motivadores de sua exclusão do Simples Nacional, os quais estão inscritos
em divida ativa previdenciária.
Afirma que referidos créditos estão sendo cobrados judicialmente nos autos das
execuções fiscais que menciona, nas quais foram penhorados, em garantia do juízo,
diversos bens da interessada, conforme demonstram os autos de penhora anexos.
Afirma ainda que ofereceu Embargos as Execuções, os quais não possuem decisão
transitada em julgado.
Aduz que, conforme se verifica do sistemas da PGFN-DATAPREV, telas anexas, em
02/09/2008, já constam as informações quanto a inexigibilidade dos créditos em
execução fiscal, visto estarem garantidos por penhora.
Alega que, em se tratando de divida garantida por penhora, a hipótese seria a emissão de
certidão positiva com efeito de negativa, consoante art. 206 do Código Tributário
Nacional (CTN), causa suficiente a suspensão da exigibilidade dos créditos
considerados.
Conclui que, assim, não incorre na hipótese prevista no inciso V do art. 17 da LC 123,
de 2006, visto que não possui débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Pede, ao fim, que seja revisto o ADE, de modo a suspender os efeitos da exclusão da
recorrente do Simples Nacional e protesta por todos os meios de prova em direito
admitidos.
Em sessão de 25/05/2010, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre suspensão do crédito tributário.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 52/45 do e-processo):
O interessado alega, fundamentalmente, a inexigibilidade dos créditos considerados no
procedimento para sua exclusão do Simples Nacional, em razão de ter sido efetivada
penhora de bens nos autos dos processos judiciais e em razão de terem sido interpostos
embargos de execução, ainda não transitados em julgado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001712/2008-92

[...] deve-se considerar o que dispõe o art. 151 do CTN, o qual enumera, taxativamente,
as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V — a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído Dela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI — o parcelamento. (Incluído Dela LcD no 104, de 10.1.2001)
Resta patente que a penhora, bem como os embargos à execução não constam do rol de
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 6. luz da interpretação
literal do art. 151 do CTN.
Por outro lado, ressalte-se que a combinação do disposto no art. 206 do CTN com o
mencionado art. 151 não pode prosperar, à luz do que dispõe o art. 111 do CTN, in
verbis:
Art. 111 Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I — suspensão ou exclusão do crédito tributário,
Irresignado, o contribuinte apresenta recurso voluntário no qual reitera sua defesa
de que os débitos mencionados pelo ADE de exclusão estariam todos garantidos por meio de
penhora nas execuções fiscais, discutidas por meio de embargos à execução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
07/06/2010 (fls. 53 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001712/2008-92

21/06/2010 (fls. 54 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A discussão nos autos é eminentemente jurídica. A DRJ/JFA não questiona em
seus fundamentos a informação a respeito da garantia da execuções fiscais por meio de penhora,
concluindo tão somente que ela é irrelevante para manutenção do contribuinte no regime
simplificado, dado ao fato de a penhora não significar causa de suspensão da exigibilidade, nos
termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
De pronto, já adiantamos a nossa concordância com a manutenção da exclusão do
contribuinte ao regime.
Como muito bem pontuado pela instância a quo, o artigo 111, I, do CTN é
expresso ao determinar a interpretação literal dos dispositivos legais os quais disponham sobre a
suspensão do crédito tributário.
Por esse aspecto, não se tem conhecimento até o momento da existência de uma
norma a qual estabeleça a penhora em execução fiscal como causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
Esta mesma Turma Extraordinária possui entendimento nesse sentido, como se
nota no julgado abaixo, de relatoria do Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros:
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENHORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. A exclusão da empresa contribuinte do regime de
tributação pelo SIMPLES decorre da existência de débito com exigibilidade não
suspensa, motivo pelo qual, ainda que haja penhora judicial do montante do débito, a
referida exclusão será devida, já que a penhora não suspende a exigibilidade do débito
(Crédito tributário). (Processo no 13934.000170/2008-61. Acórdão no 1002-001.276.
Sessão de 07/05/2020)
Veja-se da mesma forma o acórdão abaixo transcrito da 3a Turma Extraordinária
deste Conselho:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001712/2008-92

SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO. A impetração de Embargos à Execução não corresponde a hipótese
legalmente prevista de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. (Processo no
13617.001184/200894. Acórdão no 1003-000.034. Sessão de 03/07/2018)
Esse entendimento, inclusive, é corroborado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (“STJ”):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO É
SUSPENSA POR FORÇA DE PENHORA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência dessa
Corte já se manifestou no sentido de que o oferecimento de penhora em execução fiscal
não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151 do CTN (RMS 27.473/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
7/4/2011; RMS 27.869/SE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
2/2/2010) 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1450610/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Sessão de 05/02/2019)
A respeito do tema, convém também mencionar alguns trechos do Recurso em
Mandado de Segurança o 27.473/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, à época ainda integrante
daquela Corte Superior de Justiça, todos mencionados no voto do processo acima ementado,
confira:
6. Deveras, é certo que a efetivação da penhora (entre outras hipóteses previstas no
artigo 9o, da Lei 6.830/80) configura garantia da execução fiscal (pressuposto para o
ajuizamento dos embargos pelo executado), bem como autoriza a expedição de certidão
positiva com efeitos de negativa (artigo 206, do CTN), no que concerne aos débitos
pertinentes.
7. Entrementes, somente as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário,
taxativamente enumeradas no artigo 151, do CTN (moratória; depósito do montante
integral do débito fiscal; reclamações e recursos administrativos; concessão de liminar
em mandado de segurança; concessão de liminar ou de antecipação de tutela em outras
espécies de ação judicial; e parcelamento), inibem a prática de atos de cobrança pelo
Fisco, afastando a inadimplência do contribuinte, que é considerado em situação de
regularidade fiscal.
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
Assim, tendo em vista a legislação do Simples Nacional (artigo 17, V, da LC no
123/2006) vedar expressamente a opção e manutenção no regime do contribuinte com débito,
cuja exigibilidade não esteja suspensa, não resta outra alternativa senão manter o acórdão
recorrido e consequentemente a exclusão do contribuinte consubstanciada no ADE no
263.827/2008.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001712/2008-92

Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital